Tribunal: TJMT
Processo: 0004002-97.2018.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004002-97.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[J. V. D. S. (APELADO), GLEICY APARECIDA DA SILVA - CPF: 022.312.181-94 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICY APARECIDA DA SILVA - CPF: 022.312.181-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM LEITO DE UTI – PRELIMINARES -ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar.

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4. A recusa em fornecer vaga em leito de UTI, não configura dano moral, pois não restou comprovado ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade do autor.

5. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Juiz Carlos José Rondon Luz
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no
4002-97.2018.811.0002

ajuizada por
JONATAS VICENTE DE SOUZA,
devidamente representado por sua genitora
GLEICY APARECIDA DA SILVA
por meio da Defensoria Pública e
condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso
a transferir o adolescente para uma Unidade de Tratamento Intensivo em hospital de referência, às suas expensas, em hospital da rede pública, ou provada, neste ou em outro município, assegurando, se necessário, UTI aérea, além de todos os tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários à higidez da saúde do requerente, mediante a apresentação de prescrição médica atualizada.

Como causa de pedir recursal, alega a Fazenda Pública Municipal a sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento de vaga em UTI é do Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo e da complexidade.

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo – id. 6736954 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO arguiu em preliminar a ausência de interesse processual.

Para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10a edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Fica evidente, portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao Estado, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que o Estado insiste em sustentar a inviabilidade na autorização da disponibilização de vaga em leito de UTI.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

VOTO PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO

Em sede preliminar, sustenta o Município de Várzea Grande a perda superveniente do objeto ante a satisfação da demanda.

De fato, o pedido na exordial foi atendido, no entanto, somente ocorreu após o deferimento da tutela de urgência pelo Magistrado
a quo.

Assim, torna-se imprescindível a confirmação da concessão antecipatória, visando reconhecer o direito da parte no mérito.

Ademais havia o interesse recursal quando do ajuizamento da inicial.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE ABRIGO ADEQUADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DIREITO FUNDAMENTAL – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 227 DA CF E 88 DO ECA - MULTA COMINATÓRIA - INAPLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. De acordo com o art. 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente registra como uma das diretrizes a municipalização do atendimento (art. 88, inc. I). Portanto, é induvidoso que compete aos Municípios fornecer subsídios para prestar o devido atendimento às crianças e adolescentes que estejam expostas a situação de risco.
Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo em vista o cumprimento da obrigação pela Administração Pública no curso do processo, não há falar em perda superveniente do objeto da demanda e sim em reconhecimento da procedência do pedido.
Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade. (Apelação / Remessa Necessária 76777/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ainda em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
arguiu sua ilegitimidade passiva.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o procedimento clínico do caso concreto é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de alto custo e alta complexidade.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE)
e o Estado de Mato Grosso
a fornecerem vaga em leito de UTI ao adolescente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o adolescente
JONAS VICENTE DE SOUSA,
devidamente representado por sua genitora

por meio da Defensoria Pública
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela urgência contra o apelante (
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
) e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a disponibilização de vaga em leito de UTI.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência parcial da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar os réus na obrigação solidária de fazer consistente na transferência do adolescente para uma unidade de tratamento intensivo (UTI) em hospital de referência, às suas expensas, em hospital da rede pública ou privada, neste ou em outro Município, assegurando, se necessário, UTI aérea, além de todos os tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários à higidez da saúde do requerente, mediante a apresentação de prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros para tais desideratos, que fica desde logo autorizado, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC , na hipótese de inércia dos réus no cumprimento da obrigação de fazer, sem a incidência de multa diária, além de confirmar integralmente a r. decisão da liminar de fls. 14/17 vo. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Com essas considerações passo à análise conjunta da remessa necessária do recurso de apelação.

É sabido que
as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma
“ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento de vaga em leito de uti em questão ao cidadão hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO (ARTIGO 998, CPC) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI, TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA, EXAMES E TODO TRATAMENTO NECESSÁRIO – CRIANÇA COM TRÊS ANOS DE IDADE VÍTIMA DE QUEDA DE DEZ METROS – TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO GRAVE – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Deve ser homologado o requerimento de desistência formulado pela parte Autora, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que fornecessem o transporte/tratamento (UTI) requerido na inicial em favor da paciente menor, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. (Apelação / Remessa Necessária 138267/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 3.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde. 4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”. (TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da
“máquina estatal”
, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida do paciente.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de internação em leito de UTI, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No que tange à reparação por danos morais, não assiste razão ao requerente.

Isso porque, apesar da recusa no fornecimento de vaga em leito de UTI gerar certa aflição, não se vislumbra no presente caso a incidência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral capaz de ensejar a reparação no âmbito moral, principalmente, levando-se em consideração que, após a concessão da antecipação de tutela, houve o fornecimento da vaga pleiteada.

Colha-se:

TURMA RECURSAL FAZENDÁRIA Proc. no 0266221-22.2013.8.19.0001 RECORRENTE : FERNANDA SAMPAIO LIMA COSTA RECORRIDOS : ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO R E L A T Ó R I O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Reparação por danos morais em que a parte autora requer a sua transferência para uma unidade hospitalar com disponibilidade de UTI, a fim de seu tratamento integral, assim como o fornecimento dos medicamentos necessários ao seu restabelecimento e a reparação pelas danos morais suportados. Sentença, fls.105/107, julgando parcialmente procedente o pedido. A parte autora interpôs Recurso Inominado, fls.117/122, para que os réus sejam condenados a repararem os danos morais suportados. O Estado apresentou contrarrazões, fls.133/142, não tendo o Município as apresentado. O Ministério Público, fls.147, opinou pelo desprovimento do recurso. VOTO Presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso, conheço do mesmo. Não assiste razão à tese recursal.
É certo que a recusa imediata da internação gera certa aflição. Contudo, não se vislumbra no presente caso a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral capaz de ensejar a reparação, principalmente, levando-se em conta que houve o cumprimento de decisão de antecipação de tutela, sem que qualquer dano fosse gerado para a autora
. A propósito: DES. CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ - Julgamento: 13/04/2015 - DECIMA SEGUNDA CÂMARA CIVEL APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE INTERNADO EM UPA PARA CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA - CTI - DE HOSPITAL PÚBLICO OU PRIVADO, ÀS EXPENSAS DO ERÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Sentença de procedência que condenou os réus a procederem a transferência hospitalar pleiteada na inicial de forma solidária, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais ao autor, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). 1. Apelo dos réus. 2. Agravo retido interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e não reiterado: NÃO CONHECIMENTO - Incidência da norma constante do art. 523, § 1o, do CPC. 3. Inexistência de perda superveniente do interesse processual, pois a transferência e internação do autor em UTI de unidade pública somente ocorreram após o deferimento da tutela antecipada e intimação dos réus. 4. Ordem judicial proferida em sede de antecipação de tutela cumprida pelos entes estatais em tempo aceitável, atendido o critério da razoabilidade, ou seja, procedeu a transferência do paciente no mesmo dia da intimação da decisão antecipatória da tutela. 5.
Dano moral não configurado. Não se demonstrou a ocorrência de lesão suficientemente grave a um dos aspectos que compõem o direito da personalidade, para se considerar atingida a dignidade do recorrente autor.
6. Precedentes. Reforma parcial da sentença. Provimento ao recurso do Município do Rio de Janeiro e Provimento parcial ao recurso do Estado do Rio de Janeiro, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, nos termos do artigo 557, § 1o- A, do CPC. DES. RICARDO COUTO Julgamento: 05/03/2015 - SETIMA CÂMARA CIVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR. FALTA DE LEITOS DE UTI. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I- A insuficiência de leitos de UTI no hospital onde a autora deu entrada, por si só, não enseja o direito à indenização moral, devendo, aqui, ser comprovada falhas ou sequelas, o que não foi feito. II- Conclui-se, portanto, pela ausência de situação ofensiva à dignidade capaz de ensejar reparação moral, principalmente, levando-se em conta que foi realizada a transferência e a internação, sem qualquer dano à integridade física da autora. III- Sentença mantida. IV- Recurso a que se nega seguimento, nos moldes do art. 557, caput, do CPC. Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso, mantendo-se a r. sentença. Sem custas e honorários. Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2015. MARIA DO CARMO ALVIM PADILHA GERK JUIZA RELATORA (TJ-RJ - RI: 02662212220138190001 RJ 0266221-22.2013.8.19.0001, Relator: MARIA DO CARMO ALVIM PADILHA GERK, Data de Julgamento: 13/04/2015, Primeira Turma Recursal Fazendária, Data de Publicação: 09/09/2015 00:00) (grifei)

Quanto aos
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
, a
Emenda Constitucional no 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir da premissa de que foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas atribuídas ao Ministério Público, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estado, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquelas iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos do recurso de apelação são os mesmos proferidos na análise do reexame necessário

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e, em sede de reexame necessário
RATIFICO A SENTENÇA,
mantendo incólume o
decisium
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020